Tribunal: STF
Processo: ARE 1370916
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS.



FORNECIMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE MEDICAMENTO. FÁRMACO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). TEMA Nº 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXEGESE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RESSALVADO O ENTENDIMENTO DA RELATORA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná, maneja agravo o Estado do Paraná. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, defende ser indispensável a participação da União quando postulada tecnologia não padronizada pelo Sistema Único de Saúde, como ocorre no caso concreto. Sustenta a possibilidade de inclusão da União mesmo após a prolação da sentença pela Justiça Comum. Alega que esta Suprema Corte, ao julgar o RE 855.178 (tema 793), já decidiu, em repercussão geral, pela necessidade de chamamento da União. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 37, caput, e 109, I, da Constituição Federal. 



    O Tribunal de origem, ao exame da causa, concedeu a segurança para afastar a decisão que reconheceu a legitimidade passiva da União e a competência da Justiça Federal para o julgamento da causa. O acórdão está assim fundamentado:



    “No momento da apreciação do pedido liminar, ficou evidenciada a necessidade de reforma da decisão atacada nos seguintes termos: 



    Inicialmente, cumpre esclarecer que o mandado de segurança somente é admitido no microssistema processual dos Juizados Especiais Federais excepcionalmente e, via de regra, contra decisões proferidas já na fase de cumprimento do julgado, uma vez que nessa fase não há previsão de nenhuma espécie de recurso. Contudo, considerando que questões relativas à competência e aos pressupostos processuais podem ser analisadas até mesmo de ofício, não se afigura razoável postergar tal análise para o momento de eventual recurso contra sentença definitiva, seja por questões de economia processual, seja por segurança jurídica (RMC nº 5044647-31.2019.4.04.7000, decisão proferida em 24/08/2019). 



    Dito isso, passo a analisar as alegações da impetrante acerca da incompetência da Justiça Federal, sob o prisma da sua ilegitimidade passiva e da responsabilidade solidária dos entes federativos nas causas que versam sobre fornecimento de medicamentos. Esta Turma Recursal reconhece a obrigatoriedade de a União compor o polo passivo da demanda em razão de o fármaco pleiteado não estar incluído na RENAME: 



    RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA QUE PODE SER CONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO ADMITIDO. ECONOMIA PROCESSUAL E SEGURANÇA JURÍDICA. SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. PEDIDO DE TRATAMENTO, PROCEDIMENTO, MATERIAL OU MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM TODAS AS SUAS HIPÓTESES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O recurso previsto no art. 5º, da Lei nº 10.259/2001, restringe-se à discussão do mérito das decisões judiciais que apreciam pedidos de tutela da urgência. Contudo, em prol da economia processual e da segurança jurídica, deve ser admitido para análise de questões relativas à competência e aos pressupostos processuais, que podem ser analisadas até mesmo de ofício. 2. Havendo responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, o polo passivo da demanda pode ser ocupado por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente (REsp 1653730/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/08/2017). Entretanto, a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal apontou situações em que, excepcionalmente, se reconhece a presença da União no feito como obrigatória (RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgamento em 23/05/2019). 3. A decisão proferida pelo Juízo Estadual, e ratificada pelo juízo de origem, é exatamente nesse sentido, pois se concluiu pela obrigatoriedade da União compor o polo passivo da demanda em razão de o fármaco pleiteado não estar incluído no RENAME. Negado provimento ao recurso de medida cautelar. (RMC 5021235-37.2020.4.04.7000, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relator MARCELO MALUCELLI, julgado em 04/06/2020) 



    Contudo, o presente caso guarda peculiaridade em relação aos demais que originaram o precedente transcrito. Afinal, depreende-se dos autos de origem que já foi proferida sentença pelo juízo estadual e a remessa dos autos à Justiça Federal foi determinada em sede de embargos de declaração. Assim, ainda que a inclusão da União no polo passivo da demanda em caráter de obrigatoriedade decorra de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 793), esta não pode ocorrer após a sentença. Nesse sentido: 



    PROCESSUAL CIVIL. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA. MEIO AMBIENTE E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO E RURAL. PROCESSO JÁ SENTENCIADO. FASE DE EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO NO JUÍZO ORIGINAL. (...) 2. Embora a mudança superveniente de competência absoluta afaste, em regra, a perpetuatio jurisdictionis (arts. 87 do CPC/1973 e 43 do CPC/2015), isso não ocorre quando essa modificação se dá após a sentença, como no caso concreto, em que o processo já se encontra em fase de Execução (AgRg no CC 126.395/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 9/3/2015; CC 63.723/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJ 12/2/2007, p. 218; REsp 165.038/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Segunda Turma, DJ 25/5/1998, p. 89). 3. Nessa linha, Fredie Didier Jr. explica que, "Se a alteração de competência absoluta ocorrer após a sentença, não haverá a redistribuição do processo, com a quebra da perpetuação da competência. exatamente porque já houve julgamento" (Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, 17ª ed., Salvador, Ed. Jus Podivm, p. 201). 4. Essa orientação culminou na edição da Súmula 367/STJ: "A competência estabelecida pela EC n. 45/2004 não alcança os processos já sentenciados". 5. Recurso Especial provido. (RESP - RECURSO ESPECIAL - 1209886 2010.01.59905-0, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:17/10/2016 ..DTPB:.) 



    Revela-se, portanto, a verossimilhança do direito alegado.



    Desse modo, impõe-se reconhecer a impossibilidade de inclusão da União no polo passivo do processo originário, razão pela qual declaro a incompetência da Justiça Federal para processamento e julgamento da causa e determino o retorno dos autos à Justiça Estadual. Sem honorários. Ante o exposto, voto por CONCEDER A SEGURANÇA”.



    Inadmitido o recurso, subiram os autos por força de agravo.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Assiste razão ao agravante.



    A Primeira Turma desta Suprema Corte, rememoro, sobre o tema da responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde, principiou por encampar, à luz do Tema nº 793 da repercussão geral, a tese de que autorizada a composição do polo passivo, de forma isolada ou conjunta, por qualquer dos entes – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – (Tema nº 793: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”). 



    Nesse sentido, registro o julgamento do RE 1.348.014 e do ARE 963.232, ambos sob a minha relatoria, nos quais esta Primeira Turma adotou, à unanimidade, a compreensão acima explicitada, bem como, sem esgotar o rol de julgados idênticos, do ARE 1.331.310, Rel. Min. Cármen Lúcia, do ARE 944.255, Rel. Min. Dias Toffoli, e do ARE 857623, Rel. Min. Luiz Fux. 



    Em 22.3.2022, ao exame da Rcl 49.909, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, hipótese na qual o fármaco pleiteado já se encontrava inserido no âmbito das políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS), a Primeira Turma desta Corte, por maioria, assentou interpretação do Tema nº 793-RG no sentido de que “a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum … deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz”, razão pela qual, “nesses casos, quando identifica-se a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização da despesas na área da saúde”.



    A tese vencedora igualmente explicitou necessário incluir a União no polo passivo “quando se objetivar a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, as quais são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, nos termos do art. 19-Q da Lei 8.080/1990”, culminando por, naquele caso concreto, assentar obrigatório incluir a União, observada a “responsabilidade financeira do Ministério da Saúde por estar inserto [o medicamento] no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF)” (destaquei). Transcrevo o teor da ementa:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DA ORIGEM. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.



    1. O objeto do recurso é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, cujo teor é o seguinte: os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    2. A solidariedade atribuída a todos os entes (art. 23, II, da CF) não pode significar possibilidade absoluta de atropelo, por ordens judiciais, da estrutura fixada essencialmente a partir da lógica hierarquizada e sistematizada das ações e serviços públicos de saúde (art. 198, caput e I, da CF), materializada pela divisão de atribuição feita pela Lei 8.080/1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde.



    3. A interpretação do Tema 793-RG deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz. Nesses casos, quando identifica-se a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização da despesas na área da saúde.



    4. Da mesma forma, quando se objetivar a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, as quais são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, nos termos do art. 19-Q da Lei 8.080/1990, a inclusão da União também se fará necessária.



    5. No caso concreto, entendeu-se pela desnecessidade da inclusão da União no polo passivo, sob o argumento de tratar-se de obrigação solidária de todos os Entes Políticos. Entretanto, cuida-se de pedido de fornecimento de medicamento que não se encontra padronizado para a finalidade desejada; e, apesar de incluído nas políticas públicas do SUS para tratamento de outra enfermidade, é de responsabilidade financeira do Ministério da Saúde por estar inserto no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), o que obriga sua inclusão no polo passivo da demanda.



    6. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.”



    Assim, embora vencida, juntamente com a Ministra Cármen Lúcia, por ocasião do julgamento da Rcl 49.909, no que diz com a interpretação dada à tese fixada no Tema nº 793 da Repercussão Geral, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, ressalvado meu entendimento em sentido contrário, à luz da compreensão majoritária da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, extraio do referido julgamento necessária a presença da União no polo passivo da demanda quando:



    i) não registrado o medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);



    ii) caso registrado na ANVISA, não incorporado ao SUS;



    iii) incorporado ao SUS, não constante da Relação Nacional de Medicamentos (RENAME);



    iv) constante da RENAME, o medicamento é não padronizado (há prescrição médica para o seu uso, mas o fármaco não consta dos protocolos e diretrizes terapêuticas dos órgãos oficiais); e



    v) caso constante da RENAME e ainda que padronizado, ser a União, via Ministério da Saúde, legalmente responsável por financiar o medicamento.



    In casu, consoante registrado no acórdão prolatado na origem, o medicamento requerido, embora aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, não se encontra incorporado ao Sistema Único de Saúde - SUS, e, por conseguinte, deixa de constar da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais RENAME (2022), a tornar obrigatória a inclusão da União no polo passivo da demanda, deslocando-se a competência para a Justiça Federal, sem, contudo, haver interrupção no fornecimento do medicamento, nos exatos moldes do quanto decidido no bojo da Rcl 49.909,, verbis: “o fornecimento do medicamento, caso ainda se faça necessário, não poderá ser interrompido até nova determinação pelo Juízo da origem que venha a reapreciar a demanda, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC”.



    Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, ressalvado meu entendimento em sentido contrário, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para, cassado o acórdão recorrido, determinar a inclusão da União no polo passivo, fixada a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito e mantido o fornecimento, se o caso, até nova determinação pelo Juízo da origem, do medicamento requerido.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora